Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-63.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da empresa requerente, uma vez que não foi juntado aos autos o comprovante de adesão ao simples nacional, para fins de comprovação de sua qualificação como microempresa, com fundamento no artigo art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 57991683), a recorrente assevera que o enunciado 135 do FONAJE foi fixado anteriormente à alteração tributária promovida pela Lei complementar n° 147 de 2014 e ao Código de Processo Civil. Acrescenta que os enunciados do FONAJE são orientações procedimentais, sem caráter obrigatório, os quais não podem se sobrepor ao dispositivo legal. Afirmou que o regime tributário da empresa recorrente não é o simples nacional, mas sim o lucro presumido, portanto, não havia como apresentar tal comprovante exigido em juízo. Alegou que o fato de não ser optante do simples nacional, não obsta o ajuizamento da presente ação perante o juizado especial cível, pois se encontra enquadrado como microempresa. Sustentou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmou entendimento sobre a desnecessidade de exigir adesão ao simples nacional como requisito de legitimidade ativa, bem como ilegalidade da exigência de apresentação de nota fiscal nos juizados especiais. Requereu que fosse dado provimento ao recurso, de forma a dar prosseguimento a ação de execução de título executivo extrajudicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 57991684 a 57991687).
4. Preliminarmente, verifica-se que o Juízo de origem já adotou procedimento diverso em relação à recorrente em situações semelhantes, visto que neste processo e no processo no. 0700826-59.2023.8.07.0017 indeferiu a inicial, já nos processos no. 0709174-66.2023.8.07.0017 e 0709386-87.2023.8.07.0017 recebeu a inicial e deu prosseguimento à ação.
5. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006, cujos requisitos são estabelecidos em seu artigo 3o, inciso I: considera-se microempresa, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
6. A microempresa que não ingressar no simples nacional, poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido (§ 1o da artigo 79-C da LC no123/2006), sendo este último o regime tributário escolhido pela empresa recorrente. Portanto, a adesão a regime tributário diverso do simples nacional não obsta o enquadramento da empresa em microempresa, devendo apenas observar os requisitos estabelecidos no artigo 3o, inciso I da LC 123/2006. Nesse sentido: (Acórdão 1690216, 07008265920238070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319730, 07045109420208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); e Acórdão 1341358,07009528020218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Infere-se dos documentos juntados aos autos pela demandante o seu enquadramento como microempresa (ID’s 57991671 e 57991672), razão pela qual possui legitimidade ativa para propor ação perante os juizados especiais.
8. Ante a ausência de citação, o processo não se encontra apto ao imediato julgamento, não sendo possível aplicar, na hipótese, a Teoria da Causa Madura, sendo necessário o retorno do processo à origem para prosseguimento do feito.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.